Tribunal: TJES
Processo: 5000035-58.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-58.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: MARCOS EDUARDO NASCIMENTO MORAES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000035-58.2021.8.08.0059

RECORRENTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

RECORRIDA: MARCOS EDUARDO NASCIMENTO MORAES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIO NO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO NÃO REALIZADA.

NARRA O AUTOR QUE EFETUOU UMA COMPRA, JUNTO A REQUERIDA, EM DATA DE 21/10/2020, DE UM MICROONDAS PMO26P PHILCO 127, 26 LITROS, PRETO E PRATA, CONFORME PEDIDO #500552960, EFETUANDO O PAGAMENTO À VISTA, ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, NO VALOR DE R$ 511,37 PARA PRESENTEAR AMIGOS ÍNTIMOS QUE SE CASARIAM EM DEZEMBRO/2020. APÓS A COMPRA E EFETIVADO O PAGAMENTO, O MICRO-ONDAS FOI ENTREGUE NA DATA APRAZADA, CONTUDO, VEIO APRESENTANDO DEFEITO, O QUE FEZ COM QUE O AUTOR SOLICITASSE, JUNTO A REQUERIDA, SUA TROCA. ENTRETANTO, POR INÚMERAS VEZES O AUTOR CONTATOU A EMPRESA REQUERIDA POR TELEFONE, PARA QUE PUDESSE FAZER A TROCA DO MICRO-ONDAS, TENDO O PROBLEMA SE ARRASTADO POR MAIS DE 30 DIAS, ATÉ QUE A REQUERIDA RECOLHEU O MICRO-ONDAS EM SUA RESIDÊNCIA, MAS NÃO FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, MOTIVO PELO QUAL AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA.
EM SUAS RAZÕES, AFIRMA QUE NÃO REALIZOU A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR INDISPONIBILIDADE DO MESMO, E QUE NÃO É O CASO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, UMA VEZ QUE QUEM FABRICOU O PRODUTO FOI A REQUERIDA DELL. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA.
CONTRARRAZÕES APRESENTADOS PELO AUTOR
, OCASIÃO EM QUE PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
COMPULSANDO OS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. SALIENTO QUE A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, NO CASO EM TELA, É SOLIDÁRIA, POIS COMPÕE A CADEIA DE CONSUMO, UMA VEZ QUE FOI ATRAVÉS DE SEU SÍTIO ELETRÔNICO QUE A COMPRA FOI REALIZADA. ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE OCORRERAM VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS POR PARTE DO CONSUMIDOR PARA SUBSTITUIR O PRODUTO DEFEITUOSO E A TROCA DO APARELHO OCORREU APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. PORTANTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NO SENTIDO DE OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DIANTE DE DESCASO DA REQUERIDA EM SOLUCIONAR A SITUAÇÃO. LOGO, OS FATOS NARRADOS PELO AUTOR, ORA RECORRIDO, ULTRAPASSAM A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO AO RECORRIDO. SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NA AUSÊNCIA DESTA, SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)